Tribunal: STF
Processo: Rcl 58739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ORDEM JUDICIAL DE IMEDIATO RESTABELECIMENTO DA ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL/RO. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO. ESTABELECIMENTO DE PRAZO, MULTA E DEMAIS DETERMINAÇÕES. OCORRÊNCIA, EM TESE, DE CRIME E ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

 1.	Em 21/08/2023, julguei procedente o pedido formulado na presente Reclamação constitucional, com a determinação do imediato restabelecimento da eleição realizada em dezembro de 2022, que resultou na formação da nova Mesa Diretora para o biênio 2023-2024, “cabendo à Câmara Municipal de Cacoal/RO adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da ordem” (e-doc. 20).

 2.	A mensagem eletrônica contendo o Ofício nº 12289/2023, de 22/08/2023, foi entregue no e-mail da Câmara Municipal de Cacoal/RO (“presidencia@cacoal.ro.leg.br”), às 08h01, de 22/08/2023 (e-doc. 37).

 3.	Todavia, o autor da reclamação apresenta petição (e-doc. 27), pela qual informa a ocorrência, em tese, do descumprimento da ordem judicial por parte do (até então) Presidente da Câmara, Magnison da Silva Mota, que, mesmo sendo pessoalmente intimado às 17h15, do dia 24/08/2023, a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, conforme certificado nos autos do processo nº 7011417-15.2023.8.22.0007 (e-doc. 33), estaria dolosamente ignorando e, portanto, descumprindo a ordem judicial.

 4.	Na sequência, a própria Câmara Municipal de Cacoal/RO, por meio dos procuradores Abdiel Afonso Figueira e Tony Pablo de Castro Chaves, comparece nestes autos, mediante apresentação de petição com teor claramente procrastinatório e argumentação no limite da litigância de má-fé, objetivando requerer a concessão de prazo “não inferior a 30 (trinta) dias úteis”, para o cumprimento da decisão, alegando uma série de óbices burocrático-administrativos (e-doc. 40).

É o relatório.

Decido.

 5.	No Estado Democrático de Direito é possível discordar das decisões judiciais, bem como delas recorrer. A ninguém é dado, porém, especialmente ao agente público, descumpri-las.

 6.	Consoante bem anotado pelo eminente Ministro Luiz Fux:

“(...) no Estado Democrático de Direito, tal como delineado no tecido constitucional, revela-se inaceitável, e altamente reprovável, o voluntário descumprimento de decisões judiciais. Impende considerar que os cidadãos, independentemente de quem sejam, ao se recusarem a cumprir as ordens judiciais, estão a repelir o próprio núcleo conformador da separação de Poderes e da supremacia da Lei Fundamental.”
(MS nº 35.985/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/11/2018, p. 21/11/2018; grifos nossos).

 7.	O então Presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO, diante da clara determinação judicial emanada da Suprema Corte do brasileira, deveria  ter imediatamente adotado as providências cabíveis para restabelecer a Mesa Diretora eleita em dezembro de 2022.

 8.	É evidente que, em qualquer transição, devem ser observados trâmites burocráticos, a fim de se evitar solução de continuidade da máquina administrativa. Entretanto, o que se depreende dos documentos trazidos pelo reclamante, e da própria petição da Câmara Municipal de Cacoal/RO, é a intenção de meramente procrastinar o cumprimento da decisão judicial.

 9.	Conquanto desnecessário, cabe aqui um breve esclarecimento: embora a decisão mencione a eleição realizada em “05/12/2022”, data em que foi apresentado o requerimento de impugnação da candidatura do reclamante, restou sobejamente entendido que se trata da eleição (ao final) realizada em 19/12/2022 —  cujo resumo oficial pode ser avistado nos autos (e-doc. 69, p. 5) —, na qual foi oficialmente proclamada a eleição da Chapa “Harmonia e Independência continuam”, sendo, ainda, declarada não eleita a Chapa concorrente “Fidelidade e compromisso”.

 10.	Aliás, até para que não paire qualquer dúvida sobre as premissas fáticas da decisão, notadamente sobre a efetiva ocorrência da eleição, basta consultar a gravação da sessão realizada em 19/12/2022, postada no canal da plataforma de vídeos Youtube (40° Sessão Ordinária 2022, Câmara Municipal de Cacoal. 19 12 2022. - YouTube), na qual se constata, em alto e bom som, no tempo 2:49:30 a seguinte fala do então Presidente da Casa: “declaro vencedora a chapa ‘Harmonia e independência continua’ presidida pelo vereador Valdomiro Corá, como vencedora para a direção do Poder Legislativo de Cacoal no biênio 2023-2024”.

 11.	Diante disso, determino que, no prazo impreterível de 48 horas, a Câmara Municipal de Cacoal/RO, por meio do vereador Magnison da Silva Mota, comprove documentalmente o fiel cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte em 21/08/2023, apresentando relatório pormenorizado de todas as providências adotadas a partir das 17h15 de 24/08/2023, bem como respectivos documentos decorrentes destas providências, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada dia de descumprimento, prazo esse contado a partir da intimação pessoal do referido vereador, sem prejuízo da apuração de responsabilidades.

 12.	A partir das informações e documentos que serão trazidos pelo nominado vereador, será avaliada a necessidade de instauração de inquérito policial para apuração da práticas de crimes, bem como a remessa de cópia ao Ministério Público do Estado de Rondônia para apuração de eventual ato de improbidade administrativa, inclusive em face de agentes públicos diversos.

Intimem-se, com urgência, a Câmara Municipal de Cacoal/RO (por e-mail) e o Sr. Magnison da Silva Mota (pessoalmente), mediante Carta de Ordem à 3ª Vara Cível de Cacoal/RO, que deverá cumpri-la em regime de plantão, se necessário, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar o dia e a hora da intimação pessoal.

Publique-se.

Brasília, 6 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator